Tribunal: TJDFT
Processo: 0732693-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Direito processual. Embargos de declaração na apelação cível. Ação de ressarcimento. Ordem judicial descumprida. Gestor. Negligência. Não ocorrência. Reconvenção. Honorários por apreciação equitativa. Ausência de vícios. Acórdão mantido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu parcial provimento à apelação da autora, reformando em parte a sentença apenas para a fixação dos honorários sucumbenciais na reconvenção no valor de R$ 9.185,50, nos termos do art. 85, § 8o-A, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão se reveste dos vícios indicados.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem omissão e, menos ainda, contradição ou julgamento ultra petita pela escolha de critério diverso do reclamado.
4. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX. CPC, art. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A; art. 489, § 1o, VI; art. 927; art. 928; art. 1.022. Lei n. 14.365/2022.
Jurisprudência relevante citada:
STF. Tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes; RE 140.370 e RE-AgR 477.721, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma.
STJ. AgInt no REsp 1.677.745/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20/03/2018.
TJDFT. APO 2016.01.1.041483-7, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 09/08/2017.